Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PRESSÃO EMOCIONAL E ABALO PSICOLÓGICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 7 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. O réu foi absolvido da imputação relativa ao artigo 24-A da Lei Maria da Penha. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de comprovação técnica do dano psicológico e inexistência de condutas intimidatórias ou de dominação, bem como o afastamento da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a configuração do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal exige prova técnica específica do dano emocional; e (iii) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade delitiva restou comprovada por certidões de atendimento e oitiva, relatórios técnicos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4 - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
5 - As medidas protetivas deferidas em favor da vítima proibiam temporariamente a celebração de atos relacionados à propriedade comum do ex-casal, salvo autorização judicial, inexistindo notícia de revogação da restrição.
6 - O apelante, mesmo ciente das medidas protetivas, utilizava a filha em comum como intermediária para pressionar a vítima acerca da saída do imóvel e do pagamento de despesas, apesar de saber que ela não possuía renda própria
7 - Os relatos da vítima e da informante demonstram que as condutas do apelante geravam intenso abalo emocional, medo e desespero, especialmente em razão da ameaça de perda da moradia e da responsabilidade pela criação das filhas.
8 - A vítima relatou ter iniciado tratamento psicológico e psiquiátrico, com diagnóstico de depressão, crises de ansiedade, insônia e pensamentos suicidas em decorrência da conduta do apelante.9
9 - O crime previsto no artigo 147-B do Código Penal configura-se mediante comportamentos destinados a degradar, controlar ou abalar emocionalmente a mulher, sendo desnecessária a apresentação de laudo técnico para comprovação do dano psicológico quando os demais elementos probatórios demonstram o prejuízo emocional sofrido.
10 - A utilização reiterada da filha do casal para transmitir mensagens de pressão psicológica e intimidação evidencia o propósito de controle e desestabilização emocional da vítima.
11 - A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal foi corretamente reconhecida em razão da prática do delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
12 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
13 - A fixação de indenização mínima por danos morais mostra-se cabível diante do pedido expresso formulado na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica acerca do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado no Tema 983/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
O crime de violência psicológica contra a mulher configura-se mediante condutas aptas a causar dano emocional, controle ou degradação psicológica da vítima, sendo dispensável a apresentação de laudo técnico específico para comprovação do abalo psíquico.
O uso de terceiros para transmitir mensagens intimidatórias ou de pressão emocional pode caracterizar violência psicológica prevista no artigo 147-B do Código Penal.
É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução específica acerca do dano moral.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 77 e 147-B; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.005.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.03.2022; STJ, REsp no 1.643.051/MS e REsp no 1.683.324/DF, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1649714, 07321022420218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1649788, 07042406320218070008, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2022.